Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718860-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ALAIDE VALERIO DA SILVA RIPARDO D E S P A C H O Considerando o pedido formulado pelo embargado em sede de contrarrazões e em observância ao contraditório, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora